Tribunal: TJMT
Processo: 0002960-48.2018.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODENIR MACIEL ALVES (APELADO), JOANA MACIEL ALVES - CPF: 051.396.101-16 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DO CRIME DE AMEAÇA E DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI CORROBORADO EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

2. C
onquanto a palavra da vítima possua especial relevância probatória nos delitos e contravenções penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, devido à clandestinidade em que costumeiramente são cometidos, para que seja suficiente a sustentar um decreto condenatório, é primordial que o relato da ofendida seja corroborado por outros elementos de convicção ou, pelo menos, seja
seguro, coerente e verossímil em atestar a ocorrência do ilícito, o que não ocorre na hipótese. Logo, havendo sérias dúvidas a respeito da ocorrência da infração penal,
a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ODENIR MACIEL ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0002960-48.2018.8.11.0055, Código: 272392, na qual o réu
Odenir Maciel Alves
foi
absolvido
da prática do crime tipificado no
artigo 147,
caput
do Código Penal [ameaça]
e da contravenção penal descrita no
artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 [vias de fato]
, com fundamento no aforismo
in dubio pro reo
e no disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais de ID
60139006
, o i. Órgão Ministerial requer a reforma do
decisum
, a fim de que
Odenir Maciel Alves

seja
condenado nos exatos termos da denúncia
, pois os depoimentos judiciais suprem o erro material constante na peça inicial quanto à data dos fatos, assim como evidenciam as ações ilícitas empreendidas pelo réu contra a sua genitora, que a ameaçou de morte e perpetrou atos de violência contra ela, incorrendo, portanto, no crime de ameaça e na contravenção de vias de fato.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas sob o ID
60139007
, o apelado, assistido pela i. Defensoria Pública, rebate os argumentos ministeriais e
pede o
desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer disponível no ID 62634971, e repetido no ID 62649965, pelo conhecimento e
provimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância, a fim de que o apelado seja condenado nas sanções do art. artigo 147,
caput
, do Código Penal e artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

É o relatório.

Considerando que não se trata de processo submetido à revisão, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
08 de fevereiro de 2018
, por volta das 19h44, na residência situada na rua 09-A, no bairro Tangará II, na Comarca de Tangará da Serra-MT, o recorrido
ODENIR MACIEL ALVES
, por meio de palavras e gestos,
ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua genitora

Joana Maciel Alves
, assim como, na mesma oportunidade,
praticou vias de fato contra ela
, a incidir as implicações da Lei de Violência Doméstica e Familiar.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o recorrente chegou à residência da sua genitora em notório estado de embriaguez e, ato contínuo, na posse de uma arma branca, proferiu ameaças de morte em seu desfavor, dizendo
“eu sei o que você quer, vou te matar”
(sic). Ainda neste contexto fático, o insurgido segurou a vítima com força e de maneira agressiva, assim como apertou o seu braço, vindo a causar-lhe hematomas.

Diante desses fatos,
ODENIR MACIEL ALVES
foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 147,
caput,
c/c art. 61, inciso II, “f” ambos do Código Penal c/c art. 21,
caput
do Decreto-Lei n.º 3.688/41, sendo
absolvido
das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no brocardo
in dubio pro reo
e no disposto no art. 368, VII do Código de Processo Penal, contexto este em que o Ministério Público exsurge inconformado, nos termos relatados.

- Da pretensão ministerial:

Malgrado o
Parquet
vindique a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o acervo probatório mostra-se suficiente para comprovar que, na data de
08/02/2018
, o ora recorrido ameaçou a genitora por meio de palavras, assim como praticou vias de fatos em seu desfavor, ocasionando-lhe hematomas no braço,
denota-se que a conclusão exposta pela autoridade judiciária, favorável à defesa, é adequada ao caso concreto e não comporta reparos por esta instância revisora.

Manuseando os autos, denota-se que a
existência do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato
ressaíram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 60138971 - Pág. 2), do termo de apreensão (ID 60138972 - Pág. 7) e do boletim de ocorrência (ID 60138973 - Pág. 7), os quais comprovam acionamento da Polícia Militar, na data de
08/02/2018
, para contenção do infrator, que se encontrava na posse de arma branca, colocando em risco a integridade físicas dos seus familiares.

No tocante à
autoria delitiva atribuída ao recorrido
, depreende-se dos autos que a vítima
JOANA MACIEL ALVES
, aos seus 67 anos de idade, vem reiteradamente suportando os efeitos do alcoolismo do seu filho, que resultam na ofensa à sua integridade física e psicológica, consoante vê dos relatos prestados em ambas as fases processuais, corroborados pelo depoimento judicial da testemunha
SINARIA LOPES DE ANISIO.

Não obstante, cotejando a denúncia com os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal, denota-se que o Ministério Público conglomerou em uma única data eventos fáticos diversos, ocorridos em contextos distintos, a prejudicar a apuração dos fatos, já que para prestigiar o princípio da congruência, o magistrado deve se ater à narrativa contida na exordial acusatória e as circunstâncias ali descritas, cuja finalidade também é delimitar a amplitude dos elementos probatórios a serem produzidos ao longo da persecução penal.

Nesse viés, especificadamente aos fatos ocorridos na data de
08/02/2018
, carecem nos autos provas suficientes para condenar o apelado pela prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato.

Isso pois, ainda que a vítima
Joana Maciel Alves
tenha
afirmado extrajudicialmente

que, na mencionada data, por volta das 17h, o seu filho
ODENIR

MACIEL ALVES
a ameaçou dizendo
“eu sei o que você quer, vou te matar”
(sic); ofendeu a sua honra, chamando-a de
“vagabunda” e “safada”
; e, por fim, apertou seu braço, deixando-lhe hematomas, a resultar na manifestação do desejo de representá-lo criminalmente (ID 60138971 - Pág. 5), também se extrai do caderno investigativo

os depoimentos prestados por testemunhas oculares retratando a realidade vivenciada por aquele núcleo familiar, os fatos ocorridos em datas pretéritas e naquela em que se conduziram à Delegacia Polícia, os quais geram severas dúvidas quanto à versão acusatória descrita na peça preambular.

Com efeito, a depoente
Sinaria Lopes De Anisio
afirmou que, na data de
06/02/2018
, a vítima ligou para o filho
Claudemir
, a fim de que ele fosse buscá-la na residência, pois o ora recorrido a havia segurado
“
bem forte nos braços, e ela ficou com medo de que ele fizesse alguma coisa”

(sic). Assim, a ofendida foi atendida e se refugiou na casa daquele filho, retornando à sua morada na manhã seguinte. No entanto,
após o transcurso de um dia
, já na data de
08/02/2018
, a vítima ligou novamente para
Claudemir,
para que fosse buscá-la, porquanto
ODENIR

MACIEL ALVES
estava embriagado e
temia
ser agredida, sendo mais uma vez atendida.

Segundo a testemunha, o recorrido, em estado de embriaguez, foi ao encalço da genitora na casa de
Claudemir
e, nessa oportunidade,
proferiu palavras de baixo calão contra a ela,
a ensejar a reação do filho e dos cunhados ali presentes, que o empurraram para fora do imóvel. Posteriormente,
ODENIR

MACIEL ALVES
retornou ao local, desta vez,
na posse de arma branca
, contudo, nessa oportunidade, ele
“não chegou a ameaçar ninguém com a faça”
(sic).

Ademais,
Sinaria Lopes De Anisio
destacou que o apelado quebrou a primeira faca e “puxou” a segunda, porém “
de fato diz que não ameaçou ninguém” (sic)
;
registrando, por oportuno, que
“não avistou ODENIR agredindo fisicamente a vítima, nem a ameaçando de morte, diz: “ele xingou bastante ela; Que ODENIR é bastante agressivo e em outras oportunidades já presenciou o mesmo agredindo verbalmente ela e avistou hematomas em JOANA” (sic).
(ID 60138974 - Pág. 8).

Na mesma toada,
Leandro José De Freitas
assegurou que o recorrido chegou na casa do irmão
“
xingando dona JOANA, dizendo: a senhora vai pagar por isso que está fazendo”
(sic), razão pela qual foi expulso do local pelos os que ali se faziam presentes. Empós, o agressor retornou ao local portando arma branca, porém
“
não ameaçou ninguém com a arma; Que as ameaças foram verbais, para todos os presentes, inclusive a si
”
(sic).

Para além disso, a testemunha registrou que
“na situação do ocorrido, diz que o acusado não agrediu fisicamente a vítima”

(sic),

e
“que nunca presenciou o suspeito agredindo fisicamente JOANA, mas diz ter presenciado cenas de agressão verbal em várias oportunidades, pois ODENIR é bastante ríspido quando faz o uso de bebida alcoólica”

(sic).

(ID 60138976 - Pág. 1).

Destarte, a despeito da palavra da vítima ser de especial valia em crimes cometidos na clandestinidade, como usualmente se dá no âmbito de violência doméstica e família,
in casu
, os dizeres das mencionadas testemunhas se contrapuseram ao depoimento realizado pela ofendida, à medida que se referiram à ocorrência dos fatos ilícitos pormenorizados na denúncia, mas, tão somente à contumaz agressividade do recorrido após a ingestão de bebida alcoólica.

Em outras palavras, os elementos inquisitivos demonstram que, na data mencionada na peça inicial, a vítima não foi individualmente ameaçada pelo recorrido, tampouco sofreu vias de fato, o que, aparentemente, ocorreu dois dias antes aos fatos posto em apuração. E, ao contrário do mencionado pelo Ministério Público, não se pode tratar a discrepância entre as datas como mero erro material, visto que as circunstâncias fáticas dos eventos se embaralham, causando severas dúvidas quanto ao posto em apuração.

Somado a isso,
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Joana Maciel Alves
almejou eximir o filho de eventuais responsabilidades criminais, salientando que,

na terça-feira (06/02/2018), ora recorrido, sob o efeito de álcool,
ofendeu apenas a sua honra
, proferindo palavras de baixo calão contra si. Ressaltou, ainda, a ausência de intento em
ofender a sua integridade física
, posto que os hematomas deixados no seu braço advieram
“de uma brincadeira sem graça”
(sic)
feita por ele, após um
“abraço muito forte”

(sic).

Em arremate, disse que na quinta-feira (08/02/2018), a despeito do filho portar uma faca,
não se aproximou dela e tampouco a ameaçou de morte, subsistindo comentários de que esse era o seu intento
. (Relatório de Mídia de ID 60139010 - Pág. 2).

Sendo assim, a vítima não ratificou o depoimento pretérito e, do mesmo modo, os dizeres judiciais da testemunha
Sinaria Lopes de Anisio
não foram suficientes para comprovar a versão acusatória, à medida que deixou de roboraram a prática do crime de ameaça e da contravenção de vias de fatos contra a vítima, na data de 08/02/2018.

Com efeito, a depoente afirmou que, na quinta-feira, a vítima ligou ao filho
Claudemir
, para que ele a buscasse na residência, visto que o recorrido havia ido beber no rio e voltaria de lá “muito louco” (sic). Assim, o pedido foi de pronto atendido, todavia,
ODENIR

MACIEL ALVES
compareceu à casa do irmão para ver a mãe e exaltado dizia
“você acha que eu sou besta...”(sic)
, passando, então, a gritar e a ameaçar de forma ampla todos os presentes no local, inclusive a própria depoente.

Indagada sobre o que refletia as mencionadas ameaças, a testemunha não soube aclarar o teor das palavras proferidas especificadamente contra a vítima, tampouco foi capaz de esclarecer se estas foram o suficiente para embutir-lhe temor, circunstância que, como é cediço, faz-se essencial para o reconhecimento do crime de ameaça.

É
o que preleciona Cleber Masson:

“
Não é qualquer mal que caracteriza o delito
,
mas apenas o classificado como “injusto e grave”, que pode ser físico, econômico ou moral
. Mal injusto é aquele que a vítima não está obrigada a suportar, podendo ser ilícito ou simplesmente imoral. Por sua vez, mal grave é o capaz de produzir ao ofendido um prejuízo relevante.
Além disso, o mal deve ser sério, ou fundado, iminente e verossímil, ou seja, passível de realização. Em outras palavras, a ameaça há de ser séria e idônea à intimidação da pessoa contra quem é dirigida.
”
(MASSON, Cleber - Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2. – 6.ª ed. rev. e atual – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Outrossim, a teor das declarações judiciais da testemunha
Sinaria Lopes de Anisio
, na quinta-feira, o
recorrido não se aproximou da vítima para ofender a sua integridade física
, tratando-se os hematomas vistos àquele tempo decorrentes de condutas pretéritas, que, conforme elucidações da própria genitora, não passaram de uma brincadeira de mal gosto efetiva pelo filho.

Nesse contexto, conquanto o acervo probatório seja suficiente para demonstrar as celeumas vivenciadas por núcleos familiares que suportam os efeitos de uma doença crônica, como é o alcoolismo, ele não retrata a contento os fatos descritos na exordial acusatória, já que a narrativa extrajudicial da vítima se refere à fato distinto àquele narrado pelo
Parquet
e, para além disso, não ressaiu satisfatoriamente corroborado por outros elementos inquisitivos e sequer judiciais.

Desta feita, julgo acertada a absolvição do apelado quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias fato imputadas na denúncia, mormente porque, como se
sabe, a prolação de um decreto condenatório exige um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do ilícito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Ou seja, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 65, DO DECRETO-LEI N. 3.6888/41 C/C 61, II, F, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – 1. RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO – 1.1.

AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE NÃO PROVOCOU FUNDADO TEMOR NA OFENDIDA – 1.2. VIAS DE FATO – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – ESCORREITA APLICAÇÃO DO AXIOMA IN DUBIO PRO REO

1.1. Conquanto o crime de Ameaça seja comum e formal, o que significa dizer que se consuma independentemente do resultado naturalístico, é necessário para sua configuração, que fique comprovado o temor incutido na ofendida; em outros termos, a inexistência de prova do temor da vítima em relação às ameaças sofridas, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e exige que seja mantida a absolvição do agente;

1
.2. A divergência dos depoimentos da vítima que ora afirma que o agente a agrediu com tapas no rosto e ora alega que ele apenas lhe deu dois tapas na perna, enseja dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mantendo, por conseguinte, a absolvição do agente
;
(...).”
(N.U 0023705-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020) – Destaquei.

Portanto, é imperioso prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Com essas considerações,
mantenho
a absolvição

de
ODENIR MACIEL ALVES
quanto ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fato.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, destoando da opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 0002960-48.2018.8.11.0055, Código: 272392.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020